Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741058-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno (ID 43008077) interposto por Ademilton Cesar da Silva e outros em face do r. despacho deste Relator que – diante da constatação de que os Recorrentes interpuseram o Agravo de Instrumento sem o comprovante do pagamento das custas recursais - concedeu aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção (ID 41976873, integrado pela decisão ID 42378227). Alegam, em suma, que houve a tentativa de pagamento do preparo no momento da sua protocolização (ID 41874479), todavia, em razão de o horário de expediente bancário ter se encerrado, não foi possível a juntada do preparo do recurso no ato da interposição, tendo sido realizado e comprovado o pagamento no dia útil seguinte (IDs 41886845 e 42220143). Nesse sentido, requerem que seja dado seguimento ao agravo de instrumento interposto, sem a imposição de recolhimento do preparo em dobro. Decido. A despeito da anterior manifestação pela necessidade de recolhimento em dobro das custas, reformulo o entendimento sobre a questão em observância aos precedentes firmados pelo c. STJ. De fato, conforme ressaltado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Recorrentes (ID 42378227), o pagamento das custas recursais foi efetuado no dia útil seguinte à interposição do recurso, não tendo os Agravantes demonstrado impedimento para o pagamento das guias na petição de Agravo. Diante de tal constatação, observou-se o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/15. Entretanto, em que pese os Agravantes não terem especificado nas razões do recurso a impossibilidade de recolhimento do preparo, verifico que, no mesmo dia da interposição do Agravo de Instrumento (1/12/2022), os Recorrentes peticionaram alegando a impossibilidade de pagamento das custas recursais em razão do horário bancário. Na oportunidade, apresentaram print de tela do aplicativo do Banco do Brasil que comprova a impossibilidade do pagamento na referida data (IDs 41874478 e 41874479). No dia seguinte (2/12/2022), os Agravantes fizeram a juntada do comprovante de pagamento das custas (ID 41886845). É possível, portanto, considerar que houve justo impedimento para o não recolhimento imediato do preparo, de modo que se aplica, na hipótese, o estabelecido no art. 1.007, §6o, do CPC/15, in verbis: “§6o. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Ademais, conforme assentado no enunciado no 484 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário”. Colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o efetivo recolhimento do preparo. 4. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso especial, quando esta ocorrer após o encerramento do expediente bancário, sendo indispensável que a parte recorrente comprove o pagamento imediatamente nos autos (Súmula n. 484 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.027.542/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)” (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREPARO. REGRA. SIMULTANEIDADE. ART. 1.007 DO CPC E SÚMULA 19 DO TJDFT ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. PREPARO RECOLHIDO NO DIA SEGUINTE. SÚMULA 484 DO STJ. APLICABILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento e deve ser comprovado no momento de sua interposição (art. 1.007 do CPC e Súmula 19/TJDFT). 2. Nos termos do artigo 1.007, §6o, do Código de Processo Civil, o justo impedimento deve ser comprovado pelo recorrente para que a pena de deserção possa ser relevada. 3. De acordo com o enunciado n. 484 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é possível a prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo, para o primeiro dia útil subsequente àquele em que interposto o recurso, quando este ocorrer após o encerramento do expediente bancário. 4. Comprovado que o preparo foi recolhido no dia seguinte à interposição do recurso, tendo em vista o encerramento do expediente bancário, deve ser afastada a deserção, contudo, com a incidência da penalidade específica contida no §4o do art. 1.007 do CPC, consistente no pagamento em dobro do seu valor. 5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1047853, 07063942020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando o enunciado de súmula da jurisprudência do c. STJ, bem como o disposto no §6o do art. 1.007 do CPC/2015, reconsidero a determinação imposta no despacho (ID 41976873), tendo em vista que o não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ocorreu por fatos alheios à vontade dos Agravantes. Assim, exerço o juízo de retratação e declaro prejudicado o Agravo Interno. Dando seguimento ao Agravo de Instrumento, intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator